Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713095-55.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVANTE: VIVIAN KELY DE PAULA NOGUEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIVIAN KELY DE PAULA NOGUEIRA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta pela agravante em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A. (processo n. 0714583-42.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada em favor da autora a realização de cirurgia pós-bariátrica (mamoplastia com inclusão de próteses). Em apertada síntese, aduz a agravante sofreu injusta restrição à utilização do plano de saúde contratado junto à agravada, ao lhe negar a cobertura das despesas médicas e hospitalares relativas ao procedimento devidamente prescrito, sublinhando a situação de urgência decorrente das dificuldades em lidar com as consequências da cirurgia bariátrica, inclusive psicológicas, além do fato de que se submeterá, em 22.05.2021, à cirurgia reparadora de abdômen que já lhe fora autorizada pela requerida, pretendendo, na mesma ocasião, realizar todos os procedimentos. Nesse sentido, requer a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar imediatamente a realização dos procedimentos médicos mencionados. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da peça recursal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista, sobretudo, a insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a urgência na realização do procedimento cirúrgico prescrito à autora e, assim, justificar o deferimento da tutela provisória. A rigor, conforme aduzido na decisão ora combatida, e num juízo de cognição sumária, “o procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado em junho de 2012, ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021 e providenciou o agendamento para uma data no mês de maio”, além do que, em se tratando de cirurgia complementar, “a dilação probatória muitas vezes é necessária”. Dessa maneira, recomendável aguardar-se o julgamento do mérito do recurso para resolver a matéria, após a regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator